Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-28.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600070-28.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600070-
28.2024.6.16.0048 que indeferiu o pedido de registro da Coligação Unidos por Adrianópolis,
formada por PP, Pode, Federação PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania) e MDB neste DRAP, para
concorrer à(s) Eleições Municipais 2024 no município de Adrianópolis, para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, com fundamento nos arts. 2° e 6°, ambos da Resolução TSE n° 23.609/2019.
(Indeferimento do registro de candidatura de Tarso do Agroboi, para concorrer ao cargo de
Prefeito, sob o número 11-PP pelo Partido Progressistas, no Município de Adrianópolis - PR, pois
no caso em questão, pedido não se encontra em conformidade com o disposto no arts. 2º e 6º,
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019, em especial, diante da irregularidade da situação jurídica
na circunscrição, da falta de convenção partidária e da falta da ata aprovada pela Federação
PSDB/Cidadania). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR ADRIANÓPOLIS[PP / PODE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / MDB] - ADRIANÓPOLIS -
PR (RECORRENTE)
DOUGLAS LOPES CAMACHO (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ANILISE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003612
12/09/2024
14:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.038

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600070-28.2024.6.16.0048 –
Adrianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS POR ADRIANÓPOLIS[PP / PODE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / MDB] - ADRIANÓPOLIS - PR
ADVOGADO: DOUGLAS LOPES CAMACHO - OAB/PR109555
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANILISE DE OLIVEIRA - OAB/PR70384
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). INCLUSÃO EQUIVOCADA DE
FEDERAÇÃO NA ATA DE CONVENÇÃO. ERRO MATERIAL.
IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIDA. DOCUMENTOS
APRESENTADOS APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que indeferiu o
registro de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários -
DRAP.

1.2 A coligação alegou erro material na inclusão da Federação na ata
da convenção e apresentou documentos para afastar a irregularidade.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44003612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214205816500000042956729
Número do documento: 24091214205816500000042956729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:36:16

2.1 Possibilidade de correção de irregularidades formais no DRAP,
com a juntada de documentos após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de
documentos para suprir irregularidades formais em registros de
candidatura até o esgotamento das instâncias ordinárias, conforme
precedentes jurisprudenciais.

3.2 No caso em análise, a irregularidade foi meramente formal,
relacionada à inclusão equivocada de Federação na ata de convenção.

3.3 A apresentação de documentos pela coligação afastou as
inconsistências apontadas, sendo desnecessário impor obstáculos
formais que inviabilize o registro do DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau e deferir o registro de
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.

4.2 Tese de julgamento: Admite-se a juntada de documentos para
suprir irregularidades formais em pedidos de registro de candidatura
até o encerramento das instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 259.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes.

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060378605, Rel. Min. Carlos
Horbach.

TRE/PR, Acórdão nº 56.773, Rel. Des. Rogério de Assis.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 44003612 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214205816500000042956729
Número do documento: 24091214205816500000042956729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:36:16

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Por
Adrianópolis em face da sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva
do Sul, que indeferiu o seu pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP.

Em suas razões recursais (ID 43953282), a Coligação Unidos Por
Adrianópolis aduziu, em síntese, que a inclusão da Federação PSDB/CIDADANIA na ata
da convenção, realizada no dia 27/07/2024, se deu por erro material, tendo juntado
documentos para demonstrar que a organização partidária não participou da sua
formação e tampouco indicou ou aprovou qualquer candidato. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso para que seja deferido o registro do seu Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, por considerar que é adequada a possibilidade de correção de
irregularidades após a prolação de sentença em processos de Demonstração de
Regularidade de Atos Partidários, para evitar que meras formalidades comprometam o
exercício de direitos fundamentais (ID 43959257).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade de correção de irregularidades
formais no DRAP, com a juntada de documentos após a prolação da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que a serventia do cartório eleitoral da 048ª
ZE de Bocaiúva do Sul, apontou as seguintes irregularidades no Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Coligação Unidos Por Adrianópolis: a)
irregularidade da situação jurídica da FEDERACAO PSDB CIDADANIA na circunscrição;
b) ausência de apresentação da ata de convenção da FEDERACAO PSDB CIDADANIA,
digitada e enviada no sistema Candex, e c) ausência de apresentação da lista de
Num. 44003612 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214205816500000042956729
Número do documento: 24091214205816500000042956729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:36:16

presença dos convencionais na convenção da FEDERACAO PSDB CIDADANIA (ID
43953235).

A coligação, apesar de intimada, não apresentou manifestação quanto às
inconsistências apontadas (ID 43953239), tendo, por essa razão, sido julgado indeferido o
pedido do registro do seu Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP (ID
43953250).

Em sede de embargos de declaração (ID 43953256), a Coligação juntou os
seguintes documentos, com o intuito de demonstrar que houve erro material na inclusão
da Federação PSDB/CIDADANIA na ata da convenção partidária e, consequentemente,
de sanar as irregularidades apontadas: a) retificação da ata de convenção do PP,
Podemos, MDB, e b) materiais de propaganda de seus candidatos, nos quais não consta
qualquer menção à mencionada Federação.

O recurso de embargos de declaração não foi conhecido, em razão da
Coligação Unidos por Adrianópolis não estar representada nos autos por advogado (ID
43953275).

Em seguida, foi interposto o recurso eleitoral em análise, para que sejam
analisados os documentos apresentados e reformada a sentença de primeiro grau (ID
43953281).

O DRAP tem por objetivo a análise por parte da Justiça Eleitoral de dados
relativos à regularidade do partido, tais como nome, sigla, endereços, convenção de
escolha dos candidatos e demais deliberações, enfim, o cumprimento dos requisitos
necessários ao registro de candidatura.

No presente caso, conforme relatado, após a prolação de sentença, a
Coligação interpôs o recurso de embargos de declaração e recurso eleitoral, alegando
que houve erro material na inclusão da Federação PSDB/Cidadania na ata da convenção
realizada no dia 27/07/2024, tendo juntado documentos para afastar as irregularidades
que ocasionaram o indeferimento do seu pedido de registro do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

Pois bem.

A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de
documentos para suprir irregularidades em registro de candidatura até o encerramento
das instâncias ordinárias:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CRIMINAIS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO REGIONAL. RETORNO DOS AUTOS. PROVIMENTO. 1. Indeferimento
do registro de candidatura ante a não admissão de documentos acostados com os
segundos embargos de declaração, por incidência da preclusão. 2. Segundo o
entendimento mais recente firmado neste Tribunal Superior Eleitoral, "a juntada
posterior de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto
não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua juntada"
Num. 44003612 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214205816500000042956729
Número do documento: 24091214205816500000042956729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:36:16

(AgR–RO–El nº 0600610–84/SE, Rel. Min. Edson Fachin, PSESS de 30.10.2018). No
mesmo sentido: AgR–REspEl nº 0605173–94/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
de 2.8.2019, relativa ao pleito de 2022: a decisão monocrática no REspEl nº
0603627–62/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, de 13.10.2022. 3. Recurso especial
provido para anular o acórdão em que se julgaram os segundos embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao TRE/SP a fim de que se analisem
todos os documentos apresentados. (TSE - REspEl: 06037860520226260000 SÃO
PAULO - SP 060378605, Relator: Min. Carlos Horbach, Data de Julgamento:
10/11/2022, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS.
DRAP. IRREGULARIDADE FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DELIBERANDO PELA SUBSCRIÇÃO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO NO
ÂMBITO MUNICIPAL. IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento das instâncias ordinárias.

2. Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada
em razão da ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos
excessivos restrinjam o exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR

3. Recurso conhecido e negado provimento para manter o deferimento o registro do
DRAP.

(Acórdão nº 56.773, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério de Assis, Publicado
em Sessão em 06/11/2020)

A apresentação das atas de convenção retificadas e dos materiais de
propaganda dos candidatos da Coligação Unidos Por Adrianópolis, nos quais não consta
qualquer menção à Federação PSDB/CIDADANIA, são suficientes para comprovar o
alegado erro material e, consequentemente, afastar as inconsistências apontadas no
DRAP da recorrente.

Desse modo, considerando que os documentos apresentados após a
prolação da sentença afastaram as irregularidades apontadas, deve-se deferir o registro
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Coligação Unidos por
Adrianópolis, evitando-se, assim, que formalismos excessivos restrinjam o exercício dos
direitos políticos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto pela Coligação Unidos Por Adrianópolis, para reformar a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau e DEFERIR seu registro de Demonstrativo de
Num. 44003612 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214205816500000042956729
Número do documento: 24091214205816500000042956729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:36:16

Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600070-
28.2024.6.16.0048 - Adrianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIDOS POR ADRIANÓPOLIS[PP / PODE /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / MDB] - ADRIANÓPOLIS - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS LOPES CAMACHO - PR109555, THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - PR46275, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ANILISE DE
OLIVEIRA - PR70384, LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR43681, GUILHERME
AUGUSTO BECKER - PR51716 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE
BOCAIÚVA DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003612 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214205816500000042956729
Número do documento: 24091214205816500000042956729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:36:16